Tribunal: STF
Processo: ARE 1468536
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado os supostos maltratos às normas constitucionais enunciadas” (fl. 1, Doc. 24); (b) “a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal”(fl. 1, Doc. 24); (c) “rever o entendimento firmado pela Turma Julgadora implicaria no revolvimento do acervo fático-probatório, bem como na análise de direito local, circunstâncias que tornam inviável o recurso, nos termos das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal”(fl. 2, Doc. 24); e (d) “incabível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inc. III, alínea “c”, da Constituição da República, quando não há aplicação de lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição” (fl. 3, Doc. 24).



    A parte agravante sustenta, em suma, que (a) “Atenta leitura da decisão agravada em confronto com a minuta do Recurso Extraordinário, todavia, mostra que raramente se vê um despacho denegatório tão genérico e tão desconforme com os elementos dos autos como o ora agravado” (fl. 6, Doc. 28); (b) “não há como afirmar que não houve alegação, por parte da Agravante, de violação a dispositivos da Constituição Federal” (fl. 9, Doc. 28); (c) “As questões aqui discutidas foram exaustivamente postas na instância ordinária, tanto no que concerne à matéria tratada quanto no que tange aos dispositivos tidos por vulnerados” (fl. 9, Doc. 28); (d) a matéria posta a debate possui repercussão geral. No mais, apenas reitera argumentos já apresentados no Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente